Tribunal: TJES
Processo: 5002927-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ DE SOUZA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002927-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JORGE LUIZ DE SOUZA

RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MAJORAÇÃO DE DANO IMATERIAL.
RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 9762751).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia à Ilustre sentenciante para dela discordar parcialmente.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto pela parte Autora, sustendo a ocorrência de dano material, fundado na falha na prestação do serviço prestado pelo Recorrido, que causaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pugnando pela restituição das quantias na forma dobra, além de pleitear a majoração do dano imaterial.

Conforme já identificado pelo magistrado primitivo,
“No que tange a contratação, a demandada não apresentou documentos capazes de legitimar a contratação dos serviços por parte do autor e, por consequência, das cobranças realizadas. (...) A requerente junta aos autos seu histórico de créditos em ID nº 39037792, fazendo prova mínima de que existem descontos automáticos incluídos em sua conta, tendo, portanto, comprovado os débitos indevidos, valores estes que devem ser devidamente restituídos.
”
.

Verifica-se que há evidências claras de que a Recorrida assumiu o risco de prejudicar o consumidor Recorrente e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo da demandada/Recorrida, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço da parte demandante a fim comprovar a efetiva contratação.

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Neste mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado quanto a essa abusividade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TARIFA INDEVIDAMENTE COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. Não é razoável falar em engano justificável,
pois a agravante, mesmo sabendo que o condomínio não usufruía do serviço público de esgoto, cobrou a tarifa de modo dissimulado na fatura de água.
2. Caracterizada a cobrança abusiva, é devida a repetição de indébito em dobro ao consumidor (CDC, art. 42, parágrafo único
). (...) (
STJ
- AgRg no Ag 777.344/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, p. 233)

RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.078/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC. I - O Tribunal a quo afastou a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações de consumo, pela ausência de dolo (má-fé) do fornecedor.
Entretanto, basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor. II - No circunlóquio fático delimitado pelo acórdão recorrido, ressai a não demonstração, por parte da recorrida, da existência de engano justificável, tornando-se aplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90.
Precedentes: REsp nº 1.025.472/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 30/04/2008; AgRg no Ag nº 777.344/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 23/04/2007; REsp nº 263.229/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 09/04/2001. (...) (
STJ
- REsp 1085947/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 12/11/2008)

No mesmo sentido, o sodalício Capixaba:

AGRAVOS INTERNOS NAS APELAÇÕES CÍVEIS. DESCABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADO. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. CONTRATO DE SEGURO. EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARIDADE DE ASSINATURAS. FRAUDE. EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
6) É cabível a restituição em dobro, no caso de cobrança indevida, não apenas quando presente o dolo ou a má-fé, mas também na hipótese em que, por culpa (negligência, imprudência e imperícia), o fornecedor tenha causado prejuízo ao consumidor. Precedentes do Tribunal da Cidadania. 7) Incumbia à instituição de previdência adotar todas as medidas e cuidados indispensáveis ao realizar o contrato de empréstimo e seguro, certificando-se que a pessoa com a qual contratou era de fato a consumidora, de modo que, não o fazendo, obrou culposamente, ensejando a repetição de indébito em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC. Precedentes desta Corte Estadual.
8) O dano moral na hipótese configura-se in re ipsa, consoante pacífica jurisprudência pretoriana, na medida em que o simples fato da instituição ter efetuado descontos indevidos sobre o valor do benefício previdenciário da consumidora é suficiente para caracterizar o dano extrapatriomonal. Precedentes 9) Mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais, quando sopesadas as condições do ofensor, pessoa jurídica de grande porte econômico, bem como a situação econômica e social da vítima, idosa, com baixa renda e grave estado de saúde. Precedentes. Recursos desprovidos (
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap, 024100101831, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

Além do mais, recentemente a Corte Especial do STJ solucionou a controvérsia ao acolher a tese adotada pela Primeira Seção, consolidando o entendimento de que
a repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança.
Nesse sentido, fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.”
– grifos nossos

Assim, tenho que a autora deva ser ressarcida, em dobro, pelos valores indevidamente descontados, perfazendo a importância total de R$ 1.201,18 (mil, duzentos e um reais e dezoito centavos) (ID 9762623)
.

No que tange à majoração do dano imaterial, tenho que merece acolhida o pleito recursal formulado pelo consumidor, ante
o comportamento abusivo da Recorrida, revelando, assim, uma conduta prejudicial e desleal.

Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Logo, entendo que a fixação em R$ 2.000,00 deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia esta mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para:
A) CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de
R$
1.201,18 (mil, duzentos e um reais e dezoito centavos
),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 26/02/2024 (competência 02/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
B)

MAJORAR

o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), importância essa que deverá ser acrescida de
juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ)
, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)